Tribunal: TJDFT
Processo: 0005156-21.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0005156-21.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RADIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES S/A, com pedido de efeitos modificativos (ID 40548688). Intimem-se DISTRITO FEDERAL, TERRACAP e MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS para manifestação. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2022 17:29:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator